Tribunal: TJPA
Processo: 0811615-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811615-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO VASCONCELOS DE MIRANDA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811615-55.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE(S): ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA

ADVOGADO(AS): JULIANNE E. S. MACÊDO – OAB/PA 20959

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): FRANCISCO B. DE PLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – APROVEITAMENTO DE HORAS ESTUDADAS PARA APROVAÇÃO NO ENEM – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO “IN BONAM PARTEM”. RECURSO PROVIDO.

I – Remição na execução prevista no artigo 126 da LEP tem como objetivo, além de estimular o bom comportamento dos apenados durante a execução da pena, de remir pelo trabalho ou estudo, parte do tempo de prisão imposta. Atitude neste sentido, deve ser além de prestigiada, considerada na execução do apenamento.

II - O Superior Tribunal de Justiça, interpretando “in bonam partem” o artigo 126, § 5º da LEP, bem como a recomendação nº 44 do CNJ, tem admitido a utilização da remição em face da realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no norma legal, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que eles já tenham concluído o ensino médio antes do início da execução penal.

III - Agravo conhecido e provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO A EXECUÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811615-55.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE(S): ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA

ADVOGADO(AS): JULIANNE E. S. MACÊDO – OAB/PA 20959

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): FRANCISCO B. DE PLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposta por ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA contra a decisão que lhe negou a remição da pena.

Em suas razões (ID 6816367 – fls. 01/02), requer o agravante a remição das penas em razão da conclusão do Ensino Médio pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), sob o argumento de que cumpriu os requisitos exigidos pela Recomendação nº 44/2013 do CNJ.

Em contrarrazões (ID 6816471 – fls. 01/07), Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Instada a se manifestar (ID 7105779 – fls. 01/03), a Procuradoria de Justiça também opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0811615-55.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE(S): ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA

ADVOGADO(AS): JULIANNE E. S. MACÊDO – OAB/PA 20959

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): FRANCISCO B. DE PLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, pretende a Defesa a concessão em favor do agravante, do benefício da remição das penas em razão da conclusão do Ensino Médio pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Quanto ao aspecto, importante salientar que a Constituição Federal proclama no artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Neste sentido:

"O direito à educação é pressuposto para a sobrevivência do Estado Democrático de Direito, uma vez que torna suscetível o desenvolvimento da personalidade humana de cada indivíduo e, consequentemente, da cidadania, pautando-se em princípios norteadores da Constituição da República como a dignidade da pessoa humana, solidariedade, igualdade, proibição do retrocesso social, entre outros" (SOUSA, Eliante Ferreira de. Direito à Educação: Requisitos para o Desenvolvimento do País. São Paulo: Saraiva. p. 19).

Ora, a educação objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das potencialidades e da personalidade do educando. Assim, para fins de execução penal, o processo educacional independente da metodologia ou da didática - tem por escopo qualificar o interno para o trabalho; prepará-lo para o exercício consciente da cidadania; e reinseri-lo ao convívio social.

Mirabete salienta que
"a assistência educacional deve ser uma das prestações básicas mais importantes não só para o homem livre, mas também àquele que está preso, constituindo-se, neste caso, em um elemento do tratamento penitenciário como meio para a reinserção social"
(Execução Penal: Comentários à Lei nº 7.210, de 11.07.84. 11. ed. rev. e atual. 7. reimpr. São Paulo: Atlas. p. 75).

Assim, vê-se que o caráter educacional é de suma importância na ressocialização do apenado. Com mira nesse norte, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação 44, de 26 de novembro de 2013, indicando várias práticas a serem fomentadas pelo Estado, incluindo a concessão e benefícios, para propiciar a ressocialização dos apenados, com sucedâneo em métodos educativos ou pedagogias educacionais, tal como a leitura simplesmente.

Sobre a hipótese de remição da pena pelos estudos por conta própria, o CNJ na Recomendação 44/2013, em seu artigo 1º, IV. indica:

“(...)(...)Art.1º Recomendar aos Tribunais que: (...)IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do artigo 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.(...)(...)

Em síntese, na hipótese, o reeducando faz jus à remição quando, estudando por conta própria, obtém a aprovação em exame nacional que certifique a conclusão do ensino fundamental ou médio, e como não deveria deixar de ser, eis que "diplomado" por méritos próprios, deve ter seu esforço reconhecido pelo juízo da execução penal ao qual cabe analisar a dedicação e evolução dos segregados, a fim de que estes alcancem a reinserção social no final da reprimenda de acordo com o princípio da razoabilidade.

Noutro aspecto, atente-se que para fins de cômputo das horas a serem remidas, considera-se 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (1.600 h ensino fundamental; 1.200 h ensino médio). Observa-se que não se confunde com a remição da pena pelas horas estudadas nas mesmas proporções a que se refere o artigo 126 da Lei de Execuções Penais. Vale-se, contudo, da premissa de possibilidade de desconto na execução da pena pelo estudo em uma consideração "latu sensu", e assim beneficiar aqueles presos que, a despeito de não se encontrarem matriculados ou se vejam impossibilitados de frequentar aulas, recorrem ao estudo por conta própria para aprimorar seus conhecimentos, com o objetivo de desenvolvimento intelectual, aquinhoando elementos ao exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho e principalmente situar-se no contexto social contemporâneo que dá primazia à informação, tudo com apoio no primado da reabilitação social e sua reintegração ao seio da sociedade livre. Importante indicar que o Supremo Tribunal Federal se posiciona favoravelmente a aplicação da Recomendação 44/2013 do CNJ:

EXECUÇÃO PENAL
- HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REMIÇÃO POR ESTUDO - ARTIGO 126 DA LEP -
A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DECERTIFICADO DE FREQUÊNCIA DE CURSO DEVE SOFRER TEMPERAMENTOS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FRATERNIDADE- PREÂMBULO E ART. 3º DA CF/88 - "REGRAS DE MANDELA" DA ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS - RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO
.1. O SupremoTribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
A redação do artigo 126 da LEP deixa clara a preocupação do legislador com a capacitação profissional do interno e com o estímulo a comportamentos que propiciem a readaptação de presos ao convívio social
.3.
O sentido e o alcance do artigo 126 da LEP podem ser ampliados pelo aplicador do direito, com o uso da hermenêutica, para abarcar atividades complementares como o estudo ou a simples leitura, com a finalidade de readaptação e ressocialização do preso, além de incentivar o bom comportamento e a disciplina
. 4.
Não é outro o espírito da Recomendação n.44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, ao dispor sobre atividades educacionais complementares que deverão ser consideradas pelos Tribunais para fins de remição da pena pelo estudo. 5. Essa particular forma de para metrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproximada Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 3º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna"
(HC 94163,Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). 6. Após a divulgação ampla pelo CNJ das chamadas "Regras de Mandela", aprovadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas, segundo as quais, além da busca pela proteção da sociedade contra a criminalidade, a redução da reincidência e a punição pela prática do crime, também constituem objetivos do sistema de justiça criminal a reabilitação social e a reintegração das pessoas privadas de liberdade, assegurando-lhes, na medida do possível, que, ao retornarem à sociedade, sejam capazes de levar uma vida autossuficiente, com respeito às leis. 7. Habeas corpus não conhecido.
Contudo, ordem concedida de ofício para reformar a decisão do Tribunal a quo e conceder os 41 dias de remição pedidos pela paciente, em virtude da conclusão do ensino médio
. (HC 390.721/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe22/08/2017)

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO.DEBATE DO TEMA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA.
SUPRESSÃODE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ANTE A POSSIBILIDADE DECONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO, POR ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO, COM BASE NA EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAMES NACIONAIS QUE ATESTAM ACONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ.
PACIENTE QUE LOGRA COMPROVAR A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, POR MEIO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. REALIZAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS, CAPAZES DE DEMONSTRAR QUE O APENADO ESTUDOU NOS ANOS DE 2004 E 2005. IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ASSIDUIDADE, POR MEIO DE ATESTADO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DEOFÍCIO. 1. Evidenciado que o Tribunal de origem não debateu a questão relativa à remição referente ao período de 2004/2005, o conhecimento originário da questão configura indevida supressão de instância. 2. Prezando por economia e celeridade processuais, bem como, diante da existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do sentenciado, cabível a verificação da alegada coação e a concessão de ordem de habeas corpus de ofício. 3.
No caso, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de remição pelo estudo formulado pela defesa, aplicou o entendimento segundo o qual somente a submissão do sentenciado aos exames previstos na Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, seriam há beisa comprovar o direito ao benefício, ou seja, considerou que o paciente não participou de curso presencial ou à distância, mas, apenas, estudos por conta própria.
4. Diante da alegação do paciente/impetrante de que efetivamente participou de curso presencial no estabelecimento prisional, mas foi prejudicado pelo fato de a Administração Penitenciária não ter logrado emitir atestado de sua frequência, bem como da existência de documentos que demonstram ter o apenado realizado exames supletivos, os quais ensejaram a obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio, a dúvida deve militar em favor do condenado. 5.
Exigir que, no caso concreto, o direito à remição seja reconhecido apenas por meio da comprovação de aprovação no ENEM (art.1º, IV, da Recomendação n. 44/CNJ) configura rigor que vai contra a ressocialização do condenado, bem como aos objetivos da Lei n.12.403/2011, de reforçar reintegração social e readaptação ao convívio do condenado por meio do aprimoramento estudantil.
6. Considerando-se que o paciente estudou nos anos de 2004 e 2005, tanto que logrou certificado de conclusão do Ensino Médio, o cálculo do benefício deve ser realizado de acordo com o disposto no art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/CNJ. 7.Importante ressaltar que o presente precedente foi firmado mediante a consideração, além do caso concreto, com todos os documentos que o respaldam, da necessidade de esta Corte Superior de Justiça conferir interpretação que preze pelos princípios constitucionais e processuais penais, como in dubio pro reo, individualização da pena e princípio da fraternidade, na sua dimensão de reduzir as desigualdades sociais e proteção dos direitos fundamentais, bem como o fundamento primordial da Constituição da República, que seria a dignidade da pessoa humana. 8. Writ não conhecido.
Concessão de ordem de habeas corpus de ofício para determinar que o Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Criminais da comarca de Taubaté/SP reaprecie o pedido de remição da pena formulado em favor do paciente, considerando que ele efetivamente estudou nos anos de 2004 e 2005, efetuando o cálculo dos dias remidos de acordo com o art.1º, IV, da Recomendação n. 44, do Conselho Nacional de Justiça.
(HC376.140/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

Assim, conforme já salientado, para fins de cômputo das horas a serem remidas, considera-se 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (1.600h ensino fundamental; 1.200h ensino médio).

Dessa forma, deve ser considerado para remição pela aprovação no ENEM, nível médio, 50 dias, resultado da divisão das 600 horas pelas 12 horas diárias previstas no art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal, aos quais, acresce-se 1/3 por força do disposto no art. 126, §5º, do referido Diploma Legal, totalizando 67 dias de remição da pena.

Diante do exposto, na esteira dos pareceres dos Promotores de Justiça do 1º e 2º grau, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão do Juízo da Execução Penal e conceder ao reeducando, ora agravante,
ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA
, 67 (sessenta e sete) dias de Remição da pena, pelos motivos constantes acima.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2022